Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-30.2023.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001853-30.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IOV OVCHINNIKOV - CPF: 034.269.091-46 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZABETH REUTOW - CPF: 064.361.331-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINA A APREENSÃO DOS ARTEFATOS – ARMAS DE FOGO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O CRIME – REQUERENTE LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO QUE POSSUI REGISTRO VÁLIDO – RECURSO PROVIDO.

Se as armas de fogo não possuem relação direta com o crime, já que não foram utilizadas como instrumento para prática da ameaça contra a vítima, viável a sua restituição ao legítimo proprietário, o qual detém registro válido, sobretudo diante da inexistência de ordem judicial que determinou a apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Iov Ovchinnikov
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de n. 1001853-30.2023.8.11.0037, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida – Id. 173184699.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que faz jus à restituição de duas armas de fogo de sua propriedade, conforme registro válido anexado ao feito, consistentes em
1 rifle calibre 22, modelo 8122, marca CBC, n. LUJ454550
, e a pistola
TH9, 9mm, marca Taurus, n. ABJ87750
, apreendidas como medidas protetivas de urgência nos autos de n. 1005358-63.2022.8.11.0037, já que estas foram revogadas e não subsiste interesse processual – Id.

173181451.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento – Id. 173181454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 177727659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos de origem que um possível crime de ameaça ocorrido entre os dias 12 e 13.7.2022 foi noticiado por terceira pessoa na Delegacia da Mulher de Primavera do Leste/MT, supostamente perpetrado pelo apelante em detrimento de sua esposa Elizabete Reutow – Id. 89966188 [Boletim de Ocorrência].

Na oportunidade, foi formalizada a representação para aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, a qual foi acolhida em decisão prolatada na data de 15.7.2022, nos seguintes termos:

“... 1 - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância;

3 - Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida e das testemunhas por qualquer meio de comunicação e

4 - Proibição do autor da violência de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida...”
– Id. 90018565.

Posteriormente, sobreveio petição conjunta de autor e vítima, devidamente representados por advogado constituído, em que se requereu a revogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas, haja vista o “
restabelecimento da ordem familiar
” – Id. 95689277.

Diante do noticiado, o juízo singular revogou as medidas protetivas de urgência, “
bem como todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao suposto agressor, já que não se vislumbra sua necessidade [sic]”
– Id. 96202408.

Na sequência, o apelante formulou perante o Juízo a restituição dos seguintes bens apreendidos
: 1 rifle calibre 22, modelo 8122, marca CBC, n. LUJ454550,
e a
pistola TH9, 9mm, marca Taurus, n. ABJ87750 – Id. 107204595,
dos quais detém
registro válido
– vide documentos anexados no Id. 173184688, pp. 1-2.

Ao deixar de acolher o pedido defensivo de restituição, consignou o magistrado singular que:

“... No caso dos autos, das informações colhidas, verifica-se que
a referida arma foi apreendida em razão da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, Ação Penal n. 1008475-62.2022.8.11.0037.

Ademais, consigno que ainda não houve a instrução criminal da supramencionada ação.

Porquanto,
inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade da arma de fogo, há interesse na manutenção da apreensão
, o que impede a restituição do bem apreendido,
já que na fase de conhecimento em que se encontra o feito não há elementos para aquilatar a origem lícita ou ilícita do bem
...”
– Id. 173184699.

O raciocínio supramencionado restaria escorreito e em conformidade com as diretrizes da Lei Maria da Penha se, de fato, existisse no processo uma ordem judicial determinando a “
suspensão da posse de armas ou restrição do porte de armas”
do apelante, bem como a apreensão dos artefatos.

No entanto, não é o que se extrai da leitura da decisão antes mencionada, em que se observa apenas a ordem de
“afastamento do lar e a proibição de aproximação e contato com a ofendida”
– Id. 90018565, autos n.1005358-63.2022.8.11.0037.

Outro ponto que merece destaque é o fato de a denúncia, ao descrever a dinâmica delituosa supostamente ocorrida entre os dias 12 e 13 de julho de 2022, não fazer menção ao emprego de arma de fogo para a perpetração do crime. Veja-se:

“... nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após ingerir bebidas alcoólicas, adentrou na residência e travou discussão com a vítima, vindo a quebrar seu aparelho celular, bem como a ameaçou, por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave...”
– Id. 105142145, autos n. 1008475-62.2022.8.11.0037.

Diante desse contexto, forçoso concluir que as armas de fogo não possuem relação direta com o crime, pois não foram utilizadas como instrumento para prática da ameaça contra a vítima, o que torna
viável
a sua restituição, já que o apelante é o legítimo proprietário e tem registro válido expedido pelo órgão competente – vide documentos anexados no Id. 173184688, pp. 1-2.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para determinar a restituição das armas de fogo apreendidas nos autos ao apelante
Iov Ovchinnikov
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023